Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-67.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707401-67.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ESMERALDINO AGUIAR DA PONTE DESPACHO Intime-se o autor/apelante para que informe se o acordo entabulado entre as partes foi cumprido, considerando que a última parcela venceu em 29/06/2021 (ID Num. 18749760 - Pág. 2). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator